Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709752-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. RECORRIDO: CRISTIANO THIAGO MESQUITA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão no cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de extinção do feito formulado pelas executadas, mantendo-o suspenso tendo em vista recuperação judicial em curso perante o Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. 2. Nos termos do artigo 58 cumulado com o 61, §2 da Lei 11.101/2005, na hipótese de convolação da recuperação em falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas. 3. Considerando que a novação das dívidas está condicionada à condição resolutiva (sucesso da recuperação), permanece o interesse processual na execução, impondo-se sua suspensão. 4. Precedente: “(...) A novação operada pelo plano de recuperação fica sujeita a uma condição resolutiva, na medida em que o art. 61 da Lei no 11.101/05 dispõe que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, com o que os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. (...) (REsp 1260301/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/08/2012, DJe 21/08/2012). 5. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que a presente execução deve ser extinta. Aduz que o crédito executado foi objeto de novação legal compulsória, decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial e, nessa medida, a quitação do débito se sujeita ao referido plano aprovado, devendo a execução individual ser extinta, não apenas suspensa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o STJ já decidiu que "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (AgInt no REsp 1804816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/8/2019), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009